Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707604-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FILIPE SOUZA SILVA AGRAVADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por THIAGO FILIPE SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 224534857), que, nos autos da ação indenizatória manejada em seu desfavor por CONSTRUTORA ARTEC S/A, deferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol de sua esposa – litisconsorte ativa –, mas indeferiu o do recorrente. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento também em seu favor por esta Instância recursal. Aduz que “comprovou renda líquida inferior a cinco salários mínimos.”, e que faz jus à concessão à concessão da gratuidade de justiça. Tece mais argumentos sobre a atual situação econômico-financeira, destacando que “aufere pensão por morte aquém de um salário mínimo”. Sustenta a necessidade da concessão do efeito suspensivo, eis que na decisão recorrida há advertência de que o não recolhimento das respectivas custas processuais implicará na extinção daquela pretensão. Ancorado, em suma, nesses argumentos, o recorrente requesta pelo deferimento da aludida tutela de urgência no caso vertente. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso à baila, de modo que lhe seja autorizado a postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do art. 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue sua marcha normal, e pode até ser efetivamente resolvido, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Vide a advertência pronunciada na decisão agravada. A ver, verbo ad verbum: “Aponha-se sigilo ao doc. de ID 223550909. Defiro a gratuidade de justiça, apenas, à 1a Autora. Anote-se. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo 2o Autor, uma vez que não comprovada hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o 2o Autor para recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.” (grifo nosso) Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Dispenso a intimação da parte agravada, porquanto sequer aperfeiçoada a triangulação da relação processual na origem. Ademais disso, ad cautelam e com base no dever de consulta, esclarecimento e cooperação, FACULTO O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE, QUERENDO, COMPLEMENTE ROBUSTAMENTE [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; comprovantes de demais despesas cotidianas, etc.] SUAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À SUA NECESSIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO BENEFICIADO PELO MANTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação mais convincente dos fatos alegados implicar na manutenção do indeferimento do pedido em comento. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator